Tribunal: STF
Processo: HC 82155
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA
, PELA
PENA EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INQUÉRITO
 POLICIAL.
ARQUIVAMENTO. SÚMULA 524 DO STF. NOVAS PROVAS. DENÚNCIA OFERECIDA.
1.                 O Supremo Tribunal Federal tem repelido o instituto
 da prescrição antecipada
(HC nº 66.913-1/DF, Min. Sydney Sanches, DJ 18.11.88 e RHC nº 76
.153-2/SP, Min.
Ilmar Galvão, DJ 27.03.98).
2.                 A denúncia foi oferecida com base em novas provas,
 produzidas posteriormente
ao arquivamento do inquérito policial. Ausência de ofensa à Súmula 524
 desta Corte.
3.                Habeas corpus indeferido.